Tribunal: TJDFT
Processo: 0743672-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0743672-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do § 2o do art. 4o da PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021, “ As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” No caso dos autos a petição para retirada do julgamento virtual foi apresentada às 18h20 do dia 03/11/2021, impondo-se o indeferimento do pedido. Aguarde-se a realização da sessão. Brasília, 3 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito